Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721299-69.2023.8.07.0016 RECORRENTE: STHEFANY CRISTINA FRANCA DA COSTA SILVA, ARTHUR PRADO DA COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Consta nos autos que, intimados dos acórdãos ns. 1833007 (recurso inominado) e 1865809 (embargos de declaração), os autores manejaram recurso especial no ID 60663056, cuja decisão de não conhecimento foi proferida por esta Presidência no ID 60667945. Certificado o trânsito em julgado em 19/7/2024 (ID 61730817), deu-se a baixa dos autos, ocasião em que os autores interpuseram recurso extraordinário (ID 63535642) e houve determinação de retorno dos autos à Turma Recursal (ID 63535646). Nesse contexto, da análise dos requisitos de admissibilidade do apelo extremo, verifica-se a ausência da tempestividade recursal e do preparo. Conforme sistema do PJe, a ementa correspondente ao acórdão n. 1865809 foi publicada no Diário Eletrônico de 27/5/2024, e a ciência dos recorrentes registrada em 3/6/2024. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário encerrou-se em 24/6/2024. Entretanto, o aludido recurso foi interposto somente em 23/7/2024, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Ademais, deixou de ser demonstrado o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Registre-se que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que os recorrentes não são beneficiários da justiça gratuita e efetuaram o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 63535642, por ser intempestivo e diante da ausência do preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal